Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉ-EXISTÊNCIA. VEÍCULO COM MUITO TEMPO DE USO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao autor. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de perícia, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Ademais, no caso, trata-se de prova impossível de ser produzida, uma vez que o veículo já passou por reparo. Por fim, as provas já carreadas aos autos (nota fiscal de serviço, fotografias, vídeos, dentre outras) são suficientes à elucidação dos fatos. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Trata-se de ação de declaração da existência de vício redibitório cumulada com rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos materiais e morais. Narrou o autor que em 22/02/2022 comprou da ré o veículo Volkswagen Golf GLX, 2.0, cor Branca, ano fabricação/modelo 1995/1995, placa: LVG- 5600, pelo valor de R$14.990,00 (quatorze mil, novecentos e noventa reais).
4. Disse ainda que retirou o veículo em 24/02/2022 e que este apresentou defeito já no primeiro dia de uso, sendo constatado que a polia, as correias e o alternador não eram próprios do veículo. Diante disto, buscou solucionar o problema junto à ré, sem êxito, motivo pelo qual levou o carro a uma oficina para reparo que lhe custou R$ 1.750,00. Acrescentou que os problemas persistem.
5. Inconformado com a situação, o autor ajuizou esta ação em que pede a rescisão do negócio, dada a existência de vício oculto no veículo, com o reembolso das quantias pagas, inclusive das despesas realizadas com reparo e indenização não patrimonial.
6. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso pela requerida.
7. A mera alegação do autor no sentido da existência de vício oculto do veículo adquirido, com aproximadamente 27 anos e com 251.845 quilômetros de uso, que teria ocasionado os problemas narrados na petição inicial, não se mostra suficiente a determinar a rescisão do negócio com a devolução das partes ao status quo ante ou que o requerido arque com os custos decorrentes dos reparos realizados no automóvel.
8. A análise das provas trazidas no contrato (ID 44428185) e nos diálogos entre as partes (IDs 44428203, 44428204 e 44428205) aponta solução diversa da apresentada na sentença recorrida. Isso porque estava assegurado ao adquirente a garantia em caso de o veículo apresentar defeito, cuja análise e reparo deveriam ser realizados pela oficina do próprio estabelecimento que alienou o veículo e, somente após, é que verificaria a incidência das hipóteses cogitadas no artigo 18, do CDC, enjeitar ou recusar o bem.
9. A cláusula quinta, parágrafos sétimo e nono do contrato (ID 44428185) dispõe que, na hipótese em que o comprador compreender pela existência de vício ou de defeito no veículo, este deve ser encaminhado à vendedora para proceder a análise do reclamo e o reparo, se o caso, e que eventuais serviços realizados sem a autorização da vendedora não serão objeto de restituição e importarão no imediato cancelamento da garantia. Em que pese o autor afirmar que a ré não apresentou solução para o problema, os áudios anexados pelo próprio autor indicam que este se recusou a encaminhar o automóvel para a oficina da ré para análise (ID 44428203). É de se notar ainda que não houve negativa por parte da ré em receber o carro para verificar os defeitos relatados pelo consumidor (ID 44428204 e ID 44428205), se dispondo, inclusive a encaminhar guincho para retirar o veículo do local em que se encontrava.
10. Conforme relatado pelo autor, a ré havia garantido que o bem estava em perfeitas condições de uso. Contudo, é fato notório que na compra de veículo nessas condições, a cautela recomenda a verificação por parte do comprador acerca da existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com longo tempo de uso como o dos autos.
11. Competiria ao autor, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente, o extenso tempo de uso reflete nos possíveis problemas que o veículo pode apresentar.
12. Constatada a recusa do autor em encaminhar o veículo à oficina da parte ré para avaliação e eventual reparo, entendo que não é possível atribuir à requerida a responsabilidade pelo evento e tampouco se pode alegar ausência solução para o problema. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe.
13. Deixo de conhecer os pedidos formulados pela autora em contrarrazões diante da inadequação da via utilizada e afronta ao devido processo.
14. Em razão do pertinente pedido contraposto do réu, determino ao recorrido/adquirente que proceda à transferência do registro do veículo para seu nome, no prazo de 30 dias, a partir do trânsito em julgado, junto ao órgão de trânsito.
15. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos do autor e procedente o pedido do réu.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.